Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702428-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE FERREIRA SOBRAL AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP D E C I S Ã O A agravante não realizou o preparo em razão do requerimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que "atualmente está dependendo inteiramente da decisão favorável ao desbloqueio dos valores, para arcar, inclusive com suas obrigações, como despesas de escola e faculdade dos filhos, além de despesas com mercado, compras de alimentos para família, materiais escolares, entre outras despesas básicas do cotidiano", dentre estas, aluguel no valor de R$ 5.400,00. Para tanto, reitera os documentos juntados com a peça de ingresso do recurso. A documentação juntada comprova que a agravante possui despesas incompatíveis com o rendimento mensal bruto percebido, no valor de R$ 15.771,35, pois após os descontos de R$ 10.001,96, restam R$ 5.769,39. Ocorre que, três parcelas, de R$ 149,83; R$ 1.743,77; R$ 1.900,00, descontadas na folha de pagamento da agravante referem-se a empréstimos bancários sem destino informado. Logo, ausente demonstração de que a maior parte da renda mensal é desembolsada com despesas indispensáveis à sobrevivência desta ou de seu familiares. Ante ao exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça, porquanto não comprovada a miserabilidade financeira, nos termos da primeira parte do § 2o do artigo 99 do CPC. Intime-se a agravante para apresentar o comprovante do recolhimento do preparo, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com base no artigo 101, §2o, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator